Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-80.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Hipossuficiência configurada – Concorrência dos requisitos legais – DEFERIMENTO dos benefícios da assistência judiciária, a teor do artigo 98, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO – TEMA 880/STJ – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA - Julgamento do mérito do Recurso

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Hipossuficiência configurada – Concorrência dos requisitos legais – DEFERIMENTO dos benefícios da assistência judiciária, a teor do artigo 98, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO – TEMA 880/STJ – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA - Julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.336.026/PE, TEMA 880, segundo o qual " A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros" – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000163101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000087-80.2020.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
MARINALVA RIOS DEGASPERI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 6 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
2
VOTO No 28.564 - JV
APELAÇÃO No 1000087-80.2020.8.26.0666
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA/SP
APELANTE: MARINALVA RIOS DEGASPARI
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Hipossuficiência configurada
Concorrência dos requisitos legais
DEFERIMENTO dos
benefícios da assistência judiciária, a teor do artigo 98, do Código
de Processo Civil.
APELAÇÃO TEMA 880/STJ CUMPRIMENTO SENTENÇA
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
COLETIVA
no
0002361-16.2009.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTIVA
OCORRÊNCIA - Julgamento do mérito do
Recurso Especial no 1.336.026/PE, TEMA 880, segundo o qual " A
partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao
artigo 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n.
11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é
mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de
documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se
correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição
judicial de tais documentos deixar de ser atendida,
injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim,
sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional,
pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula
150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar
qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras
ou outros documentos perante a administração ou junto a
terceiros" Recurso improvido.
Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por
Marinalva
Rios
Degaspari,
nos
autos
da
Ação
Coletiva
no
0002361-16.2009.8.26.0053, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores
Públicos da Saúde do Estado de São Paulo-SINDSAÚDE em face da
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
3
A r. sentença de fl. 77 reconheceu a ocorrência da
pretensão executiva e julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 587,
inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015.
Inconformada, apela a autora/exequente, alegando, em
síntese, a inocorrência da prescrição, pois o prazo quinquenal deve ser
contado a partir do apostilamento da obrigação de fazer, o que se deu
somente em junho de 2018. Postula a concessão da justiça gratuita e o
provimento do recurso com o prosseguimento do cumprimento de sentença
(fls. 85/91).
Recurso processado e contrariado (fls. 104/109).
É o relatório.
Primeiramente, faço a analise do pleito de gratuidade de
justiça postulado em apelação (fls. 85/91).
Sobre a matéria, o artigo 99, §3o, do Código de
Processo Civil, assim estabelece:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§
3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
4
Já a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, traz a seguinte ressalva:
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos".
E o artigo 98, também do Novo Código de Processo
Civil:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
No caso dos autos, infere-se que a apelante é servidora
pública municipal aposentada e percebeu nos meses de dezembro de 2019
e janeiro de 2020 proventos mensais brutos no importe de R$ 1.099,97 (um
mil e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) (fls. 93/101), de sorte
que as despesas processuais certamente comprometerão sua subsistência.
Além disso, a recorrente fez a declaração de
hipossuficiência que, ante os rendimentos mensais demonstrados, se
presume verdadeira, salvo prova em contrário, ou fundada suspeita de
falsidade ideológica, o que não é o caso dos autos.
Assim, DEFIRO à apelante os benefícios da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
5
da justiça, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil
No mais, merece subsistir a r. sentença recorrida.
Senão vejamos.
Infere-se dos autos que a apelante pleiteia, em sede de
habilitação, a execução individual de título judicial constituído em Ação
Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053, promovida pelo Sindicato dos
Trabalhadores Públicos do Estado de São Paulo SINDSAÚDE, em que
concedido aos servidores públicos representados pelo autor o direito ao
recebimento do prêmio de incentivo limitado a 50% (cinquenta por cento) do
que recebem os servidores ativos, com os acréscimos legais, inclusive
sobre o 13o Salário (fls. 51/71).
Entretanto, no caso dos autos deve ser dado
cumprimento ao entendimento esposado no julgamento do REsp no
1.336.026/PE, Tema 880, do E Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art.
604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo
art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível,
para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte
executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada
pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos
deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o
prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso
prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento
(Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo
invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas
financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a
terceiros” (STJ 1a S REsp 1.336.026/PE Rel. Og. Fernandes j. 28/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
6
(g.n.).
Ou seja, ao contrário do entendimento esposado nas
razões do apelo, eventual demora no fornecimento de fichas financeiras
para elaboração dos cálculos de liquidação não tem o condão de suspender
ou interromper o prazo prescricional.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Especial no 1.336.026/PE, Tema 880, assim
ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
DEMORA
OU
DIFICULDADE
NO
FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE
DE
SUSPENSÃO
OU
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
APÓS
A
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE
INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA
PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973.
CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA
FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL,
CONTADO
A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA DA LEI N.
10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
RECURSO
JULGADO
SOB
A
SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ (Recurso Especial no 1.336.026/PE, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
7
MINISTRO OG FERNANDES, j. 28 de junho de 2017).
Referido entendimento teve seus efeitos modulados quando
do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO
FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS PELO
ENTE PÚBLICO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À
APLICAÇÃO DESTE PRECEDENTE ÀS DEMANDAS
QUE
CONTENHAM
GRANDE
NÚMERO
DE
BENEFICIÁRIOS
SUBSTITUÍDOS.
OBSCURIDADE
EXISTENTE NA TESE FIRMADA QUANDO INSERIDA A
EXPRESSÃO "TERCEIROS". OBSCURIDADE QUANTO
À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL DE
QUE O JUIZ "PODERÁ REQUISITAR" OS DADOS.
VÍCIOS
SANADOS.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARCIALMENTE, JULGADOS SOB A
SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 E DO ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ 1. O julgamento deste
recurso especial, sob a sistemática dos repetitivos, faz-se
na vigência do regramento contido no CPC/1973 e
circunscreve-se aos efeitos da demora no fornecimento pelo
ente público devedor de documentos (fichas financeiras)
para a feitura dos cálculos exequendos, não abrangendo a
situação de terceiros que estejam obrigados nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
8
particular. 2. Independentemente de tratar-se, ou não, de
execução com grande número de substituídos, aplica-se a
tese firmada neste voto, porquanto, mesmo em tais casos,
inexiste típica liquidação de sentença, desde que tal
procedimento não tenha sido determinado na sentença
transitada
em
julgado,
prolatada
no
processo
de
conhecimento, até porque ausente a necessidade de
arbitramento, de prova de fato novo, e, também, porque
isso não resulta da natureza da obrigação. 3. O comando
da Súmula 150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas
execuções que não demandem procedimento liquidatório,
desde que exijam apenas a juntada de documentos aos
autos e a feitura dos cálculos exequendos, o lapso
prescricional executório transcorre independentemente de
eventual demora em tal juntada. 4. Com a entrada em vigor
da Lei n. 10.444/2002, para as decisões transitadas em
julgado anteriormente, passam a operar efeitos imediatos à
referida lei, contando-se, a partir da data de sua vigência, o
prazo de prescrição para que a parte efetive o pedido de
execução, devendo apresentar o cálculo que entender
correto, ainda que esteja pendente de envio eventual
documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não
tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou
mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de
forma incompleta pelo executado. 5. No caso das decisões
transitadas em julgado sob a égide da Lei n. 10.444/2002 e
até a vigência do CPC/1973, a prescrição há de ser
contada, obviamente, da data do trânsito em julgado do
título judicial, porquanto o § 1o do art. 604 do CPC/1973
(com a redação dada pela Lei n. 10.444/2002) tem plena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
9
vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B do
CPC/1973), autorizando a parte exequente a propor a
demanda executiva com os cálculos que entender cabíveis
e que terão, por força de lei, presunção de correção, ainda
que esteja pendente de envio eventual documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita
requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a
documentação
tenha
sido
encaminhada
de
forma
incompleta pelo executado. 6. O comando legal, quando
expressa que o juiz "poderá requisitar" os documentos, não
autoriza a conclusão de que a pendência na sua juntada
suspende ou interrompe o prazo de prescrição, seja por
qualquer motivo (indeferimento pelo juiz, ausência de
análise do pedido pelo magistrado, falta de entrega ou
entrega parcial dos documentos quando requisitados). 7. O
vocábulo "poderá requisitar" somente autoriza a concluir,
em conjugação com o conteúdo da Súmula 150/STF, que o
prazo prescricional estará transcorrendo em desfavor da
parte exequente, a qual possui o dever processual de
instruir devidamente seus pleitos executórios e, para isso,
dispõe do lapso - mais do que razoável - de 5 anos no caso
de obrigações de pagar quantia certa pelos entes públicos.
8. A existência de processos com grande número de
substituídos não se revela justificativa apta para serem
excluídos da tese firmada - nem existe amparo legal e
jurisprudencial para conclusão contrária -, porque é ônus da
parte que movimenta a máquina judiciária aparelhar os
autos devidamente. As fichas financeiras podem ser
trazidas aos autos pelos próprios substituídos, os quais
possuem ou deveriam possuir seus contracheques e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
10
sua falta, podem diligenciar perante os órgãos públicos
respectivos, não se tratando de documentos sigilosos nem
de difícil obtenção. 9. Tese firmada, tendo sido alterada
parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a
modulação dos efeitos: "A partir da vigência da Lei n.
10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que
foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475- B,
§§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível,
para acertamento da conta exequenda, a juntada de
documentos pela parte executada, ainda que esteja
pendente de envio eventual documentação requisitada pelo
juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por
qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha
sido encaminhada de forma incompleta pelo executado.
Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as
decisões transitadas em julgado sob a vigência do
CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo,
para juntada das fichas financeiras ou outros documentos
correlatos aos autos da execução, ainda que sob a
responsabilidade do devedor ente público, não obsta o
transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da
Súmula 150/STF". 10. Os efeitos decorrentes dos
comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir
de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do
CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para
as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando
ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo,
para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença,
do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas
financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
11
juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo
prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.
11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. 12.
Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento
Interno do STJ. (STJ 1a S EDcl no REsp 1336026/PE Rel.
Og. Fernandes j. 28/06/2017) (g.n.).
Entretanto, levando-se em consideração que, no caso
específico dos autos, já houve a apresentação de informes pela agravada, o
que proporcionou, há muito, a elaboração dos cálculos pelos autores, não
há que se falar na aplicação da modulação feita pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, pois, como constou
expressamente do referido julgado, sua incidência está restrita “as
decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor
o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido
de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de
documentos ou fichas financeiras”.
Portanto, em obediência à determinação expressa do C.
Superior Tribunal de Justiça, imperiosa se faz a aplicação do entendimento
esposado no julgamento do REsp no 1.336.026/PE, Tema 880, com o
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva formulada pelos ora
agravados, uma vez que o título executivo constituído nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo no 0010637-12.2004.8.26.0053 transitou
em julgado em 07 de outubro de 2013 (fl. 71) e o ajuizamento do pedido de
habilitação deu-se somente em 20 de janeiro de 2020 (fl. 01 dos autos), ou
seja, quando já transcorrido o prazo quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000087-80.2020.8.26.0666 -Voto no 28564-JV
12
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de
extinção da execução.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios da ação e
sua respectiva majoração a título de honorários recursais não é possível ser
fixada no caso dos autos, pois não houve arbitramento na r. sentença
recorrida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator